Tribunal: STF
Processo: ARE 1462434
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. LEIS NS. 10.394/1970 E 14.016/2010. REAJUSTES DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Oitava Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “APELAÇÃO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. Pretensão ao reajuste de aposentadoria com base em 21,25 salários-mínimos regionais fixados no momento da aposentação, conforme os artigos 12 e 13 da Lei n. 13.393/70. Sentença de procedência que deve ser reformada. Inocorrência da prescrição. Incidência da Súmula 85 do STJ. Artigos 12 e 13 da Lei paulista 10.393/1970 que não foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988, que, no inciso IV de seu art. 7º, proibiu a vinculação do salário-mínimo, para qualquer fim. Entendimento consolidado com Súmula vinculante n. 4 do C. STF. A ação direta de inconstitucionalidade 4.420 do STF não aborda diretamente os temas enfrentados nos autos. Assim, a requerente não tem direito adquirido diante de situações revogadas pela nova ordem constitucional, devendo ser observada a garantia da irredutibilidade de proventos, bem como a manutenção do valor inicial estabelecido para a aposentadoria em salários-mínimos, obedecendo aos reajustes ao disposto no § 8º do art. 40 da Constituição federal e na Lei bandeirante 14.016/2010. RECURSO PROVIDO” (e-doc. 4).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 6).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 8).



    4. A agravante argumenta “trata(r)-se de recurso extraordinário tirado contra acórdão do Tribunal de Justiça Bandeirante que negou provimento a apelação do recorrente não reconhecendo seu direito adquirido a percepção de seus vencimentos de aposentadoria, com base em quantificação de salários mínimos” (fl. 5, e-doc. 9).



    Assevera que “àquele que na data da publicação da Lei já estava em gozo de benefício ou já tinha cumprido, com base no instituído pela Lei n. 10.394, de 1970, os requisitos necessários à concessão do benefício, são inaplicáveis as regras instituídas pela nova norma, nos termos do decidido pelo C. STF na ADI 4429/SP” (fl. 7, e-doc. 9).



    Afirma que, “nessas circunstâncias, o reajuste dos benefícios com base no salário mínimo regional, nos termos previstos na Lei n. 10.393/70, não afronta o disposto na Súmula Vinculante n. 4, do STF, posto que garante a segurança jurídica e visa tão somente o estrito cumprimento de dispositivo legal, que não pode ser alterado por decisão judicial” (fl. 9, e-doc. 9).



    No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVI e LV do art. 5º e o inc. IV do art. 7º da Constituição da República. Sustenta que “não se desconhece que o artigo 7º, inciso IV, da CF passou a proibir expressamente a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. Ocorre que a ADI 4420 foi julgada em 16/11/2016, mais de 8 anos depois de editada a Súmula Vinculante n. 4 e evidentemente depois da CF/88, de modo que o STF, ao dar interpretação conforme à constituição determinando que as regras da Lei Estadual n. 14.016/10 não se aplicam a quem já gozava o benefício, acabou por recepcionar totalmente a Lei n. 10.393/70” (fl. 5, e-doc. 7).



    Assinala que “o direito do autor de continuar recebendo os seus proventos nos termos da lei anterior (Lei Estadual n. 10.363/70), é fato que se impõe, posto que já incorporado aos seus patrimônios” (fl. 5, e-doc. 7).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    Na espécie, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Consta dos autos que a autora é ex-funcionária de serventia extrajudicial do Estado de São Paulo (Serventia do 10º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca da Capital), que aposentou-se em setembro de 2010, depois de 30 anos, 8 meses, e 10 dias de contribuição, passando a perceber sua aposentadoria pela Carteira de Previdência das Serventias Não Oficializadas do Estado de São Paulo, outrora administrado pelo IPESP, nos termos da Lei Estadual Paulista n. 10.393/70, e atualmente pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. 



    Com o provimento de concessão de aposentadoria conforme publicação no DOE de 03/09/2010, aposentou-se sem o equivalente a 21,25 salários mínimos a época. 



    Ocorre que os artigos 12 e 13 da Lei 10.393/70, que previam o reajuste dos vencimentos com base em salários-mínimos, não foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988, pois seu art. 7º, IV da Constituição Federal impede a utilização do salário-mínimo como fator de reajuste de vencimentos. 



    A Lei n. 14.016/2010, que extinguiu a Carteira Previdenciária das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo, alterou os artigos 12 e 13 da Lei n. 10.393/70, passando a prever que os reajustes dos benefícios da Carteira serão feitos anualmente em janeiro, utilizando-se a variação do IPC-FIPE, e não mais do indexador atrelado ao salário-mínimo.



    O C. STF, nos autos da ADI 4420, julgada em 16/11/2016, conferiu à Lei n. 14.016/2010 interpretação conforme à Constituição, proclamando que as regras não se aplicam a quem, na data da publicação da lei, já estava em gozo de benefício ou tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei n. 10.393/1970, os requisitos necessários à concessão, conforme o trecho abaixo: (…).



    No caso dos autos, a autora já tinha cumprido os requisitos para a aposentadoria antes do advento da Lei 14.016/2010. 



    Contudo, como dito acima, não é possível que se atrele a majoração do benefício ao salário-mínimo, havendo expressa vedação constitucional, prevista no artigo 7º, inciso IV: (…).



    Assim, na ADI 4420, o C. STF não assegurou o direito à manutenção da indexação de benefício de aposentadoria ao salário-mínimo ou impediu a majoração das alíquotas da contribuição previdenciária, não tendo sido abordados diretamente os temas enfrentados nos autos. Esse tema, a propósito, não foi discutido no julgamento da referida ADI e, conforme jurisprudência do C. STF, não existe direito adquirido à manutenção de regime jurídico anterior” (fls. 5-7, e-doc. 4).



    Como afirmado pelo Tribunal de origem, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.420, este Supremo Tribunal não apreciou os dispositivos que vinculam os benefícios da Carteira de Previdência ao reajuste do salário mínimo. Ausente, portanto, identidade estrita entre o objeto do presente recurso e o paradigma invocado. 



    No acórdão recorrido, ao se afastar a vinculação do benefício ao salário mínimo, procurou-se dar eficácia à Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: 



    “Reclamação constitucional. Juízo de não recepção pela CF/88 da forma de cálculo do reajuste do benefício previdenciário disciplinada na Lei nº 10.394/70 do Estado de São Paulo, com fundamento na SV nº 4. Percentual de contribuição incidente sobre benefício previdenciário. ADI nº 4.429/SP e ADI nº 4.291/SP. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas. Reclamação improcedente. Cassada a decisão liminar. 1. A decisão do STF acerca da inconstitucionalidade de dispositivos da Lei nº 13.549/09 do Estado de São Paulo (ADIs nºs 4.429/SP e 4.291/SP) não possui identidade de tema com o juízo do TJSP acerca da não recepção da Lei nº 10.6394/70 do Estado de São Paulo pela ordem constitucional vigente após a promulgação da CF/88. 2. A decisão de inconstitucionalidade nas ADIs nºs 4.429/SP e 4.291/SP não alcança dispositivos da Lei nº 13.549/09 do Estado de São Paulo não impugnados nas ações, uma vez que a atuação típica do Poder Judiciário é orientada pelo princípio da inércia, segundo o qual a jurisdição somente pode ser exercida após provocação. 3. Reclamação julgada improcedente. Cassada a decisão liminar” (Rcl n. 14.967, Redator para o acordão o Ministro Presidente, Primeira Turma, DJe 1º.7.2015). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.3.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem assentou que os arts. 12 e 13 da Lei 10.393/1970 do Estado de São Paulo, que preveem a vinculação de benefícios previdenciários ao salário mínimo, não foram recepcionados pela Constituição Federal, que proíbe, a teor do art. 7º, VI, qualquer tipo de vinculação remuneratória com o valor do salário mínimo. 2. Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência sumulada desta Corte (Súmula Vinculante 4). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE n. 1.040.341-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).



    6. Ao examinar o Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.203.164, o Ministro Gilmar Mendes assentou que, pela tese firmada na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.429, não se concede o direito à imutabilidade do regime previdenciário, nestes termos:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Carteira de previdência dos advogados de São Paulo. 4. Consonância da decisão recorrida com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%, salvo eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.203.164-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.10.2019).



    Na mesma linha é o julgado:



    “CARTEIRA PREVIDENCIÁRIA DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI ESTADUAL Nº 13.549/2009 PRECEDENTE DO PLENO INTERPRETAÇÃO CONFORME. As novas regras instituídas pela norma impugnada são inaplicáveis a quem, na data da publicação da Lei estadual nº 13.549, de 2009, já estava em gozo de benefício ou já tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei nº 10.394, de 1970, os requisitos necessários à concessão. Precedente: ação direta de inconstitucionalidade nº 4.429, Pleno, de minha relatoria, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 14 de março de 2012. AGRAVO MULTA ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória” (ARE n. 1.108.469-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 13.6.2019).



    7. Esclareça-se que, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.420, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal reconheceu que a extinção da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo pela Lei estadual n. 14.016/2010 há de respeitar o direito adquirido dos participantes que faziam jus aos benefícios na data da edição da lei. Entretanto, naquele julgado não se reconheceu a possibilidade de reajustes futuros serem feitos com base no salário mínimo, como pretende a agravante. 



    Descabido cogitar-se, portanto, de direito adquirido ao “reajuste dos benefícios com base no salário mínimo regional, nos termos previstos na Lei n. 10.393/70” (fl. 9, e-doc. 9), por não ser possível a manutenção de indexação ao salário mínimo dos benefícios previdenciários previstos na Lei estadual n. 10.393/1970, em observância à Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal.



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. LEIS NS. 10.394/1970 E 14.016/2010. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME PREVIDENCIÁRIO: INEXISTÊNCIA NA ESPÉCIE. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.337.278-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.4.2022). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXTINÇÃO DA CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROTEÇÃO DOS DIREITOS ADQUIRIDOS. 1. O Plenário desta CORTE, no julgamento da Ação Direta 4.420 (Redator p/ o Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 1º/8/207), assentou que, embora seja legítima a extinção da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo por meio da Lei estadual 14.016/2010, deve ser respeitado o direito adquirido dos participantes que já faziam jus aos benefícios à época da edição da lei. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.312.581-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.5.2021).



      “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DO PLENÁRIO DO STF NA ADI 4.420/SP. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE AFIRMOU A INEXISTÊNCIA DE DIREITO DO RECLAMANTE À MANUTENÇÃO DE REGIME JURÍDICO. DECISÃO RECLAMADA CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DESTE STF E À SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Trata-se de instrumento processual de natureza eminentemente excepcional, sob pena de subversão de toda a lógica do encadeamento processual e de uma excessiva avocação de competências de outros Tribunais pela Suprema Corte. 2. Forte na excepcionalidade da via processual da reclamação, a jurisprudência desta Corte tem assentado como requisito de seu cabimento a demonstração da teratologia da decisão reclamada. Precedentes: Rcl 28.338- AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017; Rcl 23.923-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 9/11/2016). Consectariamente, se a decisão reclamada tiver dado interpretação razoável a precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, não se mostrará cabível a revisão da decisão judicial em sede de reclamação, sob pena de desvirtuamento de todo o sistema recursal. 3. In casu, o acórdão invocado como paradigma (ADI 4.420/SP, Red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 16/11/2016) não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias. A rigor, o Eminente Ministro Redator para o acórdão ressalvou expressamente a inexistência de direito adquirido nestas matérias. 4. Ademais, a decisão reclamada é consentânea aos entendimentos assentados por esta Corte, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico tributário (ADI 3.128/DF, Red. p/ o acórdão Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 18/8/2004) e no sentido da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo (Súmula Vinculante 4). 5. Agravo a que se nega provimento, a fim de que seja mantida a decisão recorrida” (Rcl n. 41.759-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.3.2021).



    O julgado recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora